Tribunal: CARF
Processo: 14751.720001/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720001/2012-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ARNALDO FARIAS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o único argumento levantado com o recurso voluntário não
foi abordado anteriormente com a impugnação administrativa, tratando-se de
matéria preclusa, descabe o conhecimento do apelo.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. INCIDENTE APENAS EM
RELAÇÃO A PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO.
Em que pese a alegação de que o contribuinte seja portador de moléstia grave,
considerando que não há prova nos autos de que os depósitos bancários
questionados pela fiscalização se tratam de proventos de aposentadoria ou
pensão, descabe a incidência da referida isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720001/2012-38
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 239, 240, 432 e 433) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) O contribuinte é agricultor declarante do ITR e, ainda, por sua séria
condição de saúde é isento de IRPF. Nesse sentido, foi induzido a erro no
sentido de que, declarando e recolhendo o ITR devido, estariam cumpridas
as exigências perante a Receita Federal; e
b) Tratando-se de contribuinte isento, pois acometido do Mal de Parkinson,
descabe a manutenção do presente auto de infração.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 240.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0430100/00309/11 (fls. 2-201) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Arnaldo Farias de Araújo (CPF no 009.533.774-15), referente a fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2008 (exercício de 2009). A autuação alcançou o
montante de R$ 975.367,59 (novecentos e setenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e
cinquenta e nove centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 20/01/2012 (fl. 202).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 192 e 193):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em. conta de depósito,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme consta descrito em Termo de
Verificação anexo ao presente às fls. 196-200.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.482/07.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 196-200):
II- DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
Os procedimentos fiscais foram iniciados com a ciência do Termo de Início de Ação
Fiscal, datado de 11/04/2011, recebido por via postal, em 04/05/2011, (Termo e AR às
fls. 03 a 05) , no qual, o fiscalizado foi intimado a apresentar extratos bancários de todas
as suas contas correntes, aplicações financeiras e poupança referentes ao ano calendário
2008, bem como, justificar a não entrega de suas Declarações de Imposto de Renda.
Em 17/05/2011, em declaração assinada pela esposa do contribuinte Severina Honorato
de Araújo, consta que: (fls. 06/07) |
- O sr. Arnaldo Farias de Araújo é portador de moléstia grave com Cid 10 G20.0 a doze
anos.
- Que por este motivo não apresentou Declaração de Imposto de Renda, alegando
isenção, com base na IN SRF no 15 de 06 de fevereiro de 2001.
- Para fins de prova, encaminha o laudo médico assinado pela Dra Maria do Desterro
Leiros da Costa, onde consta que o sr. Arnaldo Farias de Araújo depende de seus
familiares para exercer suas funções motoras e cognitivas. — (fls. 08).
- Na oportunidade, encaminhou os extratos bancários relativos à conta corrente do
Banco do Brasil Ag. 1268-8 c/c 16.802-5 e solicita cancelamento do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. (fls. 09 a 98).
Em 22/08/2011, encaminhamos Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 0001,
onde ressaltamos que a isenção reconhecida nos moldes da IN SRF no15 de 06 de
fevereiro de 2001, art. 5o, item XII, refere-se a “proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e recebidos pelos portadores de moléstias
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (AIDS) e fibrose cística (mucoiscidose)”.
Solicitamos, ainda, que o contribuinte justificasse os depósitos bancários que anexamos
ao Termo de Constatação e de Intimação Fiscal e que no caso de depósitos provenientes
de aposentadoria nos encaminhasse documentação comprobatória. (fls. 99 a 129 e AR
fls 130).
Em 13 de maio de 2011, recebemos a resposta do nosso Termo, assinada pela esposa do
contribuinte, onde informa que o Sr. Arnaldo Farias de Araújo é produtor rural e sempre
criou e vendeu gado bovino nas feiras livres, como também compra bezerro magro, cria
e engorda nas suas terras. (fls. 131/132).
Anexa DARFs pagos e Declarações do ITR apresentadas no ano calendário 2011, para
fins de comprovação. (fls. 133 a 180).
Reforça ainda que, sendo portador de moléstia grave a 12 anos, o contribuinte é isento
do imposto de renda, conforme IN SRF 15, de 06 de fevereiro de 2001, art. 5o.
Em 16/11/2011, encaminhamos ao contribuinte Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal solicitando que tendo em vista sua informação de produtor e criador rural,
apresentasse documentação hábil e/ou idônea onde fosse comprovado a venda e compra
de gado e os livros de registro da movimentação financeira das propriedades. (Termo e
AR fls. 181 a 183).
Em correspondência datada e recebida em 09/12/2011, o contribuinte nos respondeu,
informando em síntese que (fls. 184/185):
- Conforme informações fornecidas anteriormente é produtor rural, cria e compra gado
bovino na feira livre e também compra bezerro magro, cria e engorda nas suas terras.
- Informa que toda quarta-feira, em Campina Grande/PB, na saída para Caruaru, existe
uma feira livre que reúne gado bovino da Paraíba e de outros estados e que são
negociados a mais de 30 anos e lá não existe nota fiscal, nem recibo.
- Que por se tratar de um casal idoso sem conhecimento nunca foi solicitado
comprovante de compra e ou venda.
- Que só agora com a. orientação da contadora estão solicitando notas fiscais de
compras e atestados de vacinas e declaração doe produtor.
- Informa que existe depósitos referentes a aposentadoria, entretanto, não apresenta
comprovação documental.
- Em anexo encaminha NF 000.011.493- serie 1, datada de 24/11/2011 e NF
000.011492, serie 1, datada de 24/11/2011 emitidas por VETERICAMPO PRODUTOS
AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA, CNPJ 10.742.930/0001-74. (fls .186 )
- Encaminha, também, CARTA AVISO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE
AFTOSA, onde consta que o gado existente na propriedade foi vacinado em
30/11/2011. (fis.187/188).
III- DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
A documentação e argumentos apresentados pelo contribuinte comprovam sua condição
de produtor rural , entretanto, não comprovam a origem dos depósitos efetuados no
decorrer do ano calendário 2008.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

Embora o contribuinte informe que dentre os depósitos efetuados no ano calendário de
2008, existem valores de aposentadoria, não nos mandou nenhuma comprovação
embora tenha sido intimado a fazê-lo em 22/08/2011 (fls. 99) e 16/11/2011. (fls 181)
IV- CONCLUSÃO
Pelo acima exposto, consideramos os depósitos bancários efetuados na conta do
contribuinte como não justificados, conforme consta no DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DOS VALORES A TRIBUTAR, parte integrante do presente Termo.
(fls. 199), elaborado com base nos Demonstrativos de Depósitos Bancários
encaminhados ao contribuinte, juntamente com o Termo de Constatação 001, datado de
22/08/2011, (fls. 99 a 129) e não justificados pelo mesmo, em suas respostas. (fls.131 e
184)
Devolvemos ao contribuinte os extratos bancários que nos foram encaminhados; através
do Termo de Devolução de Documentos às fls.189.
Esta fiscalização restringiu-se ao roteiro determinado no MPF no 04.3.01.002011.00309
Movimentação Financeira Incompatível, com base nas normas de fiscalização
aprovadas pela Coordenação Geral do Sistema de Fiscalização, observada a legislação
pertinente: As apurações foram efetivadas à vista dos elementos constantes dos
documentos encaminhados pelo contribuinte.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional proceder a ulteriores verificações, e
cobrar o que devido for, mediante a execução de programas — com objetivos diversos,
ou mesmo relacionados ao programa aqui mencionado, em decorrência de fatos e
circunstâncias, não conhecidas nesta oportunidade, permitindo a continuidade da ação
fiscal, inclusive sobre o exercício ora fiscalizado.
O contribuinte apresentou impugnação em 09/02/2012 (fls. 206-209) alegando
que:
a) A súmula 182 do TRF afasta a possibilidade de lançamento de IRPF com
base apenas em extratos bancários dos contribuintes. Tendo em vista o
referido posicionamento jurisprudencial, deve ser reconhecida a nulidade
do lançamento.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 209.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-54.324, de 15 de setembro de 2015 (fls. 230-234), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não constitui nulidade do lançamento a sua eventual contrariedade a decisão judicial
sem efeito vinculante para a administração tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Constitui omissão de rendimentos tributáveis, prevista em lei, os valores depositados em
conta bancária do contribuinte, quando ele não comprova as suas origens, de forma a
permitir que se determine que tais recursos têm natureza jurídica tributária diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 10 de novembro de 2015 (fl. 238), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 07 de dezembro de 2015 (fls. 239 e 240). A
contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo. Ocorre, porém, que a única matéria levantada
se trata de suposto direito à isenção de IRPF por moléstia grave, a qual não havia sido abordada
anteriormente na impugnação administrativa. Por esse motivo, entendo que se trata de matéria
preclusa e, portanto, deixo de conhecer do recurso voluntário.

Mérito
1. Dos documentos apresentados em fase recursal.
O contribuinte juntou com seu recurso voluntário diversos documentos que não
haviam sido apresentados com a impugnação administrativa, tais como laudo médico,
receituários, fotografias, entre outros. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo
administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o
art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Veja-se que nenhumas das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponível à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Também não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas pelo
recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido (Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido.”
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).

Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.

2. Da isenção por moléstia grave.
Entende o recorrente que é isento do recolhimento de IRPF, tendo em vista que
foi diagnosticado com mal de Parkinson (CID 10 G20.0) há 12 anos, de tal forma que descabe a
manutenção do presente auto de infração.
Sobre o tema, veja-se o que prescreve o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 2004:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.” (grifei).
De fato, o mal de parkinson está entre as moléstias previstas pela norma de
isenção. Entretanto, é importante notar que tal isenção não se aplica a todo e qualquer
rendimento, mas tão somente àqueles referentes à aposentadoria ou pensão. Inexistentes nos
autos qualquer prova nesse sentido, descabe a incidência da isenção no caso concreto.
Por essas razões, afasto os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.999 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720001/2012-38

Fl. 455
DF CARF MF
Original